Tribunal: TJES
Processo: 0002043-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002043-63.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHAFIK RODRIGUES NAZARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002043-63.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RHAFIK RODRIGUES NAZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM FRAÇÃO REDUZIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rhafik Rodrigues Nazario contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante foi flagrado com 448 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha e 5 munições de calibre .38, sem autorização legal. A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do § 4º do art. 33; e (iv) prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de posse para uso próprio; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; e (iv) analisar o pedido de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e demais elementos técnicos constantes dos autos.

A autoria delitiva resta demonstrada por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão, os quais gozam de presunção de veracidade quando corroborados por outros elementos probatórios, como no caso concreto.

A tentativa de evasão do apelante, associada à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e à sua forma de acondicionamento, evidencia a destinação comercial da droga, afastando a tese de uso próprio e inviabilizando a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

A jurisprudência reconhece que a coexistência das figuras do usuário e do traficante é possível, sendo legítima a condenação por tráfico mesmo quando há alegação de uso pessoal.

A aplicação da fração de 1/6 na causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 encontra respaldo na jurisprudência do STJ, por considerar a natureza (cocaína) e a quantidade (448 pinos) da droga apreendida, desde que esses elementos não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria, como corretamente feito no caso.

O prequestionamento da matéria recursal foi acolhido nos termos da fundamentação, não sendo necessário pronunciamento judicial explícito sobre cada dispositivo legal mencionado, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos dos policiais militares são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação penal, desde que harmônicos e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida são suficientes para demonstrar a destinação comercial, inviabilizando a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal.

A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pode ser modulada com base na quantidade e natureza da droga, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria da pena.

Considera-se suficiente o reconhecimento implícito do prequestionamento quando a matéria foi expressamente enfrentada na fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.045.028/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/6/2023; TJES, Ap. Crim. nº 014180073216, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002043-63.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RHAFIK RODRIGUES NAZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RHAFIK RODRIGUES NAZARIO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de janeiro de 2020, o denunciado tinha em depósito 448 (quatrocentos e quarenta e oito) pinos de cocaína, 4 (quatro) buchas de maconha, além de 5 (cinco) munições de arma de fogo calibre .38 special, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (III) utilização da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a modulação do tráfico privilegiado; e (IV) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 41527757, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 877/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado na esfera policial, o réu negou a mercancia ilícita de entorpecentes, admitindo a propriedade das 4 (quatro) buchas de maconha para consumo próprio. Disse que estava guardando os pinos de cocaína para terceira pessoa, em troca do valor de R$ 100,00 (cem reais).

Destaco que o apelante não foi ouvido em juízo, por não ter sido encontrado no endereço fornecido nos autos.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Wellington de Queiroz Ferreira e Alexandre Magno de Oliveira, tanto na esfera policial quanto em juízo, esclarecendo que no dia dos fatos o réu tentou se evadir ao notar a presença policial. Entretanto, foi alcançado e abordado, sendo que na residência de onde saiu foram apreendidas as drogas descritas na denúncia.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “ter em depósito” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticavam conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUAÇÃO COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS [...] 5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício. [...] 14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Por fim, pugnou o recorrente pela aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade de drogas são elementos aptos a serem utilizados para a modulação da benesse, desde que não tenham sido empregadas na primeira fase da dosimetria da pena, como no caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE OU PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DESDE QUE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). 3. No caso, o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, entendeu por bem manter a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, e aplicou a minorante do tráfico privilegiado de drogas na fração de redução em 1/6, diante da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que foi confirmado pela Corte de origem e se revela em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior. 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.045.028/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Desta forma, diante da apreensão de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) pinos de cocaína, considero proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade e natureza altamente lesiva do entorpecente.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)